Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. APELAÇÃO. DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal condenará a parte vencida a pagar honorários recursais, quando houver sua condenação anterior em honorários de sucumbência.

3. Havendo condenação anterior da parte ao pagamento de honorários de sucumbência e desprovida a apelação por ele interposta, resta evidente a omissão do acórdão embargado ao deixar de condená-lo ao pagamento dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos.